Tribunal: STF
Processo: Rcl 66400
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.447. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO NA ORIGEM PARA CONCLUIR QUE O INQUÉRITO INSTAURADO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE NÃO TERIA SIDO SUBMETIDO À JURISDIÇÃO DO JUÍZO NATURAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.